Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020186-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), VILSON LUIS RAMIRO - CPF: 426.354.110-34 (AGRAVANTE), ROSANE MARIA DE BARROS RAMIRO - CPF: 051.872.471-90 (AGRAVANTE), JESSICA BATISTA DA SILVA - CPF: 042.000.901-98 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - CPF: 326.833.241-20 (ADVOGADO), JIVACO VIEIRA COIMBRA - CPF: 020.436.742-50 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AGUIAR - CPF: 760.625.381-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DESTINADO À APURAÇÃO DE SUPOSTOS FATOS SUPERVENIENTES – INDEFERIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE DISCUSSÃO JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE UTILIDADE JURÍDICA DA PROVA PRETENDIDA – ART. 381 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de deferimento de produção antecipada de provas destinada a demonstrar alegados fatos supervenientes capazes de afastar a impenhorabilidade de pequena propriedade rural anteriormente reconhecida por acórdão transitado em julgado.

Embora a impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitua matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez apreciada e decidida a questão pelo Poder Judiciário, opera-se a preclusão consumativa, vedando-se a rediscussão sucessiva da matéria no mesmo processo.

A produção antecipada de provas prevista no art. 381 do Código de Processo Civil pressupõe demonstração de utilidade concreta da atividade probatória pretendida, não se prestando à reabertura de controvérsia já definitivamente apreciada.

As diligências requeridas possuem finalidade inequívoca de subsidiar futura tentativa de afastamento da impenhorabilidade anteriormente reconhecida, circunstância que evidencia a ausência de utilidade jurídica da prova postulada.

Ainda que considerados os fatos apontados pelos agravantes, consistentes em suposto arrendamento do imóvel, residência da executada no exterior e alteração da composição familiar, tais circunstâncias não possuem aptidão, por si sós, para descaracterizar automaticamente a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020186-39.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

VILSON LUIS RAMIRO E OUTRA

AGRAVADA:

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
VILSON LUIS RAMIRO
e
outra
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dra.

Ana Emília Moreira de Oliveira Gadelha
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1001148-64.2021.8.11.0049, ajuizada em face de
TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AGUIAR
, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, entendendo que a matéria acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural está preclusa.

Narram os recorrentes que ajuizaram execução de título executivo extrajudicial visando à satisfação de crédito decorrente de saldo remanescente oriundo de contrato particular de compra e venda da propriedade rural denominada “Chácara Ramiro”, objeto da matrícula nº 7.438 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT, cujo débito atualizado alcançaria o montante de R$277.791,22 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos).

Alegam que o único bem passível de constrição patrimonial identificado em nome da executada corresponde justamente ao referido imóvel rural, cuja penhora foi afastada por acórdão anteriormente proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado, ao reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Asseveram os agravantes que, após o julgamento do agravo anteriormente manejado, sobrevieram fatos novos capazes de descaracterizar os pressupostos constitucionais que ensejaram o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural.

Sustentam que formularam pedido de produção antecipada de provas justamente com o objetivo de demonstrar que a propriedade não mais seria explorada diretamente pela família da executada, afirmando existir arrendamento do imóvel a terceiro, identificado como Salvador, circunstância que já constaria, inclusive, de certidão lavrada por Oficial de Justiça.

Afirmam, ainda, que a executada atualmente residiria na França, impossibilitando qualquer exploração direta da terra, bem como que o filho dela, anteriormente considerado integrante do núcleo familiar para fins de proteção constitucional da pequena propriedade rural, residiria e trabalharia atualmente em imóvel urbano pertencente a terceiros, sem qualquer vínculo laboral com a propriedade objeto da execução.

Mensuram os recorrentes que a decisão agravada incorreu em grave equívoco técnico ao considerar que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada material e pela preclusão consumativa.

Ponderam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar entendimento jurisprudencial relacionado à impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei nº 8.009/1990, embora a hipótese dos autos trate de proteção constitucional autônoma conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família. Defendem que os institutos possuem fundamentos e requisitos distintos, não sendo possível a incidência, por analogia, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria de bem de família residencial.

Argumentam, ainda, que a decisão recorrida confundiu estabilidade das decisões interlocutórias com coisa julgada material, sustentando que o acórdão anteriormente proferido em agravo de instrumento não impede a análise de fatos novos supervenientes. Aduzem que a pretensão deduzida não objetiva rediscutir diretamente o julgado anterior, mas apenas viabilizar a produção antecipada de provas destinada à futura instauração de incidente de desconsideração da impenhorabilidade nos próprios autos executivos, nos termos do art. 381, III, do CPC.

Os agravantes defendem, ademais, a incidência do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a preclusão não alcança relações jurídicas continuativas quando sobrevém modificação do estado de fato ou de direito. Entendem que a exploração familiar da pequena propriedade rural constitui requisito eminentemente fático e condicionante da proteção constitucional prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, de modo que eventual arrendamento do imóvel, residência da executada no exterior e ausência de exploração direta da terra afastariam a subsistência da impenhorabilidade anteriormente reconhecida.

No tocante ao pedido de tutela recursal, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, sustentando estarem presentes os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, do CPC.

Dizem existir elevada probabilidade de provimento recursal diante da alegada inaplicabilidade do precedente invocado pelo juízo singular, da equivocada equiparação entre estabilidade interlocutória e coisa julgada material, bem como da ausência de enfrentamento dos fatos supervenientes e da pertinência da produção antecipada de provas requerida.

Explanam, ainda, a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, afirmando que a executada poderia alterar artificialmente a situação fática atualmente existente, desfazendo eventual arrendamento, retornando ao país ou promovendo o retorno de familiares à propriedade rural, o que dificultaria sobremaneira a comprovação futura dos fatos alegados.

Diante do que expuseram, pugnam
“[...]
a)
O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada (id. 222179668) para que seja determinado ao Juízo de origem o deferimento do pedido de produção antecipada de provas (id. 212111433), com:
(i)
realização de diligência de constatação por Oficial de Justiça no imóvel de matrícula n° 7.438 do CRI de Vila Rica/MT, nas coordenadas -10.045939, -51.076725, para verificação do arrendamento, da situação de exploração da terra e da residência dos membros da família da Executada;
(ii)
expedição de ofício à Polícia Federal para informação sobre a situação migratória da Executada (CPF: 760.625.381-15), com especial atenção às datas de entrada e saída do território nacional;
(iii)
expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso para informação sobre a situação funcional da Executada, tudo nos termos da petição id. 212111433, com o sigilo requerido;
b)
Subsidiariamente, caso não concedido o efeito ativo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado do presente Agravo de Instrumento;
c)
A intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC);
d)
O julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, acolhendo os fundamentos aqui expostos e dando provimento ao agravo para reformar integralmente a decisão agravada”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
in
deferida
por esta Relatora, em 21/05/2026, conforme decisão de Id. 369277396.

Contraminuta ofertada em Id. 373814864, requerendo o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria discutida configura coisa julgada material. Quanto ao mérito, pede o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão singular, além da condenação dos agravantes em honorários advocatícios sucumbenciais.

Cumpre registrar que, nos termos da certidão de prevenção de Id. 366528362, já tramitou perante esta Relatoria o Agravo de Instrumento nº 1029259-06.2024.8.11.0000, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

"Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

“Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC [...]” (TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).”
(N.U 1029259-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 367019380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, entendendo que a matéria acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural está preclusa.

C
olaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vilson Luis Ramiro e outra requerem produção antecipada de provas, sob sigilo, para demonstrar que o imóvel de matrícula 7.438 não seria bem de família impenhorável.

Indefiro o pedido.

A questão da impenhorabilidade do bem já foi decidida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento n. 1029259-06.2024.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado, reconhecendo que o imóvel é pequena propriedade rural trabalhada pela família, portanto impenhorável (art. 833, VIII, CPC e art. 5º, XXVI, CF) (id. 176433194).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Edição 204 do Juris em Teses (DJe 25/11/2022): "Decidida a questão da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, não é permitido ao Judiciário, ao seu arbítrio, em razão da preclusão consumativa, proferir novo pronunciamento sobre a mesma matéria."

A matéria está preclusa. Não há como rediscutir decisão transitada em julgado que reconheceu a impenhorabilidade do bem. Os fatos alegados pelos exequentes (arrendamento, residência no exterior, ausência do filho) deveriam ter sido demonstrados durante o agravo de instrumento.

A produção de provas agora seria inútil, pois não pode modificar decisão já transitada em julgado.

Assim,
indefiro
o pedido de produção antecipada de provas formulado em id. 212111433.

No prazo de 15 dias,
manifeste-se
a parte exequente em termos de prosseguimento, devendo apresentar uma planilha atualizada do débito, indicar bens à penhora, ou, alternativamente, requerer a suspensão por ausência de bens.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, renove-se a conclusão para deliberação.

Às providências.”
(Id. 222179668 – Autos de origem)

Pois bem.

Inicialmente, a parte agravada suscita o não conhecimento do recurso sob o argumento de que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel já teria sido definitivamente apreciada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1029259-06.2024.8.11.0000.

Entretanto, a insurgência não versa sobre pressuposto de admissibilidade recursal, mas sobre o próprio mérito da controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal. Com efeito, a discussão instaurada consiste em verificar se o reconhecimento anterior da impenhorabilidade impede a produção de provas destinadas à apuração de fatos supervenientes que, em tese, poderiam repercutir na manutenção dos requisitos que fundamentaram a proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e pelo art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a alegação de preclusão, impossibilidade de rediscussão da matéria ou eficácia vinculante da decisão anteriormente proferida confunde-se com o exame do próprio mérito recursal, razão pela qual sua análise deve ser realizada em conjunto com a controvérsia principal.

Por conseguinte, julgo
prejudicada
a preliminar suscitada pela agravada.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se é admissível a produção antecipada de provas voltada à investigação de fatos que, em tese, poderiam afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural já reconhecida por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1029259-06.2024.8.11.0000.

A resposta é negativa.

Isso porque a questão referente à impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 7.438 já foi expressamente apreciada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que reconheceu o preenchimento dos requisitos previstos no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, concluindo tratar-se de pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar.

Embora a impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitua matéria de ordem pública, tal circunstância não autoriza sua rediscussão sucessiva e ilimitada no âmbito do mesmo processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a natureza de ordem pública da matéria afasta a incidência da preclusão temporal, mas não impede a ocorrência da preclusão consumativa quando já houve pronunciamento jurisdicional específico e definitivo acerca da questão.

Nessa linha, uma vez reconhecida judicialmente a impenhorabilidade do bem e inexistindo demonstração concreta de fato novo apto a alterar o quadro fático anteriormente examinado, não se mostra admissível a reabertura da discussão mediante a produção de provas voltadas à mera reanálise de circunstâncias já apreciadas pelo Poder Judiciário.

Vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso absolutamente análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. 3. Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ - REsp: 00000000000002182556 MG 2024/0431124-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 31/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/04/2025) (Destaquei)

Em outras palavras, uma vez submetida ao contraditório e decidida pelo Poder Judiciário, a matéria não pode ser reiteradamente reapresentada para nova apreciação, ainda que com outra roupagem, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

No caso concreto, a pretensão deduzida pelos agravantes busca, em essência, reabrir discussão já enfrentada por esta Câmara, mediante a produção de provas destinadas a infirmar as premissas fáticas que embasaram o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, providência que se mostra inviável diante da preclusão consumativa operada.

Cumpre observar, ainda, que mesmo sob a ótica defendida pelos recorrentes, a conclusão não seria diversa.

Isso porque, ainda que se admitisse, em tese, que o alegado arrendamento do imóvel configurasse fato superveniente ao julgamento anteriormente proferido, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para afastar automaticamente a proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e pelo art. 833, VIII, do CPC.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem reconhecido que o arrendamento da pequena propriedade rural, em determinadas circunstâncias, não descaracteriza a exploração familiar nem afasta a finalidade de subsistência que justifica a tutela constitucional do patrimônio mínimo rural, especialmente quando os frutos econômicos da terra permanecem vinculados à manutenção da entidade familiar.

Desse modo, além de a matéria encontrar-se alcançada pela preclusão consumativa, o fato apontado pelos agravantes não se revela, em juízo de plausibilidade, suficiente para justificar a reabertura da controvérsia já decidida por esta Corte.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável;

(ii) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.

A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade aplica-se a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos.

O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública.

Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.

A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia
. A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020; STJ, REsp nº 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021; STJ, REsp nº 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.11.2017.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285722920248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA ÁREA RUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 5º XXVI da Constituição da Republica, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Ainda que a verba que se pretenda satisfazer se enquadre como alimentar, como de fato são os honorários advocatícios, não há que se falar em exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, uma vez que não se está diante de cobrança de pensão alimentícia.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento no sentido de que a pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que o imóvel não sirva de moradia ao executado e à sua família.

A alegação da Agravada trabalhar na empresa prestadora de serviço agrícola Prestadora L.J., por si só, não afasta a impenhorabilidade dos imóveis, eis que a empresa possui como atividade principal a preparação de terreno, cultivo e colheita, serviços condizentes com o ramo da agricultura familiar.”
(TJ-MT 10014362820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque a produção antecipada de provas prevista no art. 381 do Código de Processo Civil pressupõe a demonstração de utilidade concreta da atividade probatória pretendida, não se prestando à reabertura de discussão já definitivamente apreciada no curso da mesma relação processual.

No caso dos autos, as diligências requeridas pelos agravantes, consistentes em nova constatação judicial do imóvel, obtenção de informações migratórias da agravada e requisição de dados funcionais junto à Secretaria de Estado de Educação, possuem finalidade inequívoca de subsidiar futura tentativa de afastamento da impenhorabilidade do imóvel rural já reconhecida por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1029259-06.2024.8.11.0000.

Entretanto, reconhecida a incidência da preclusão consumativa sobre a matéria, inexiste utilidade jurídica na produção das provas pretendidas, porquanto eventual resultado favorável aos agravantes não teria aptidão para modificar a situação processual já consolidada.

Em outras palavras, a atividade probatória requerida não se destina à elucidação de questão ainda controvertida ou pendente de apreciação judicial, mas à tentativa de reabrir discussão já submetida ao contraditório e decidida por órgão jurisdicional competente, o que não se admite.

Acresce que a alegação de fatos supervenientes, tal como deduzida pelos agravantes, não é suficiente para afastar essa conclusão.

Conforme já destacado, mesmo o suposto arrendamento do imóvel, fato apontado como principal fundamento para a produção das provas postuladas, não possui aptidão, por si só, para descaracterizar a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Assim, ausente utilidade prática e jurídica da prova requerida, correta se mostra a decisão agravada ao indeferir o pedido formulado, não havendo qualquer violação ao art. 381 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026